Tribunal: STF
Processo: AI 120775
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-25
Data de publicação: 1987-09-25

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO, PORQUE A QUESTÃO APRECIADA PELAS
INSTANCIAS TRABALHISTAS DIZ RESPEITO A APLICAÇÃO DAS LEIS N. 605/49
E N. 5.584/70), SEM IMPLICAÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL, SUSCETIVEL
DE DAR MARGEM AO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.